Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA RELATIVA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBJETO DE EXAME EM DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA. PROCESSO FINDO COM PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO TRANSITADO EM JULGADO. LIMITAÇÃO ESTABELECIDA PARA O CONJUNTO DA DÍVIDA RELATIVA A TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS PELO DEVEDOR/EXECUTADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE. PAGAMENTO MENSAL DO CONJUNTO DAS PARCELAS DEVIDAS RESTRITO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA NÃO CARACTERIZADA ENQUANTO QUITAÇÃO HOUVER DA DÍVIDA NOS EXATOS TERMOS ESTABELECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HIPÓTESE EM QUE INEXISTENTE VÁLIDO INTERESSE DE AGIR DO CREDOR PARA COBRAR QUANTIA A MAIOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NO QUE CONCERNE À SISTEMÁTICA DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O interesse processual é condição da ação, concretizada tanto pela necessidade de ingresso em juízo para obtenção do bem almejado, como pela utilidade do provimento jurisdicional solicitado.

2. Carece de interesse processual ou de agir para o manejo de demanda executiva a instituição financeira que postula em juízo dívida relativa a contrato objeto de exame em processo anterior com trânsito em julgado e de onde extraída certeza jurídica quanto aos seguintes pontos: (a) o conjunto da dívida que tem o devedor/executado com a instituição financeira exequente está com pagamento limitado a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida; (b) respeitados os limites fixados pelo Poder Judiciário em provimento já transitado em julgado, o débito está sendo pago mensalmente em dia; e (c) os descontos em folha que vêm sendo efetivados pela instituição financeira servem a proporcionalmente contemplar todos os contratos firmados com a apelante.

3. Correta a extinção do processo de execução, eivado de nulidade, quando inexigível o título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC. Este e. TJDFT já se manifestou no sentido de que na falta de pressuposto processual necessário à execução, qual seja, a exigibilidade da dívida, carece o credor de interesse de agir, devendo ser extinta a execução.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.